Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS. COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAÇÃO.INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. O acórdão enfrentou suficientemente as questões necessárias à solução da causa. O julgado expressamente entendeu que o montante fixado na esfera penal “pode ser majorado por meio de ação cível, caso haja interesse da vítima” e que, conforme entendido pelo juízo de origem, o “fato de o réu estar cumprindo uma pena alternativa com o pagamento de R$ 14.120,00 foi considerado para fins de fixação do quantum compensatório, não havendo que se falar em compensação de valores”.
5. Sobre a proporcionalidade do valor fixado e a análise da condição econômica do embargante, o acórdão considerou que “(...) o réu recebe aproximadamente R$ 2.685,19 de salário bruto. Em casos semelhantes – mas sem amputação de membros – este Tribunal de Justiça tem fixado compensações entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, a exemplo dos acórdãos 1945410 e 2009099. Na hipótese, a situação em análise é mais grave, lesou a vítima de maneira mais significativa, pelo que o valor da compensação deve ser aumentado. Diante da gravidade do quadro dos autos, da jurisprudência em casos recentes semelhantes e da capacidade econômica do réu, é razoável a majoração do valor compensatório dos danos morais para R$ 40.000,00”.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Com relação ao prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da questão, o que ocorreu na hipótese.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.